Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701379-63.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MAGALI LUCIA DE ANDRADE GONCALVES RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, em que pese nas decisões de IDs 61992635 e 61992645 a instituição financeira recorrida tenha sido intimada para juntar diversos documentos, a diligência não foi cumprida integralmente. Afirma que não entregou a sua senha aos golpistas, haja vista que não possuía conta no banco recorrido, a qual foi criada pela suposta fraudadora com dados que divergem das suas informações verdadeiras. Aduz, assim, a ocorrência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da instituição financeira. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61992664 e 61992665). Contrarrazões apresentadas no ID 61992682, nas quais foi suscitada preliminar de incompetência do juízo, porquanto seria necessária a denunciação da lide para inclusão do beneficiário do boleto e a causa teria alta complexidade, e de ilegitimidade passiva, haja vista que os valores teriam sido encaminhados a terceiros e os fatos narrados ocorreram sem influência do banco. 3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, serão analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade do banco recorrido quanto aos fatos relatados. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva. A denunciação da lide, por outro lado, além de vedada (art. 10 da Lei no 9.099/95), não é imprescindível, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Por fim, a demanda não possui complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais. Preliminares não acolhidas. 4. Na origem, conforme boletim de ocorrência (ID 61992610), a recorrente relata que uma pessoa, que se apresentou como funcionária do banco recorrido, entrou em contato por Whatsapp, oferecendo-lhe uma oportunidade para quitação de dois cartões consignados. Para tanto, foi aberta uma conta na instituição financeira recorrida e um empréstimo pessoal teria sido feito sem a sua autorização (ID 61992609, págs. 1-7). Afirma que efetuou a transferência dos valores a terceiros (ID 61992609, pág. 8), acreditando estar quitando os cartões, porém, em verdade, foi vítima de golpe. Alega, ainda, que o recebimento do seu benefício previdenciário foi transferido para a conta criada (ID 61992640, págs. 10-11), ensejando o desconto das parcelas do mútuo diretamente do valor depositado. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor). 7. Apesar das alegações apresentadas pela recorrente, os documentos de IDs 61992641 e 61992629 demonstram que a abertura da conta corrente e o empréstimo foram concluídos por meio de biometria facial e envio de documento de identificação. Além disso, conforme o boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 61992610), a ligação recebida não adveio de número oficial do banco recorrido e a própria consumidora, sob orientação dos fraudadores, efetuou a transferência a terceiros da quantia obtida por meio de empréstimo. Desse modo, a fraude somente se consumou com a transferência, pela recorrente, dos valores para crédito de terceiros. 8. Assim, em que pese a alegada divergência de dados, constata-se que a recorrente foi vítima de golpe, não sendo possível imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos aqui analisados, ante a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1930708, 0701379-63.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto. Em suas razões recursais, o embargante afirma que não foi analisado o pedido de inversão do ônus da prova, a fim de que a parte requerida comprovasse nos autos a regularidade da contratação. Assevera que, sem a produção das provas solicitadas, não seria possível concluir que a ligação adveio de número não oficial e, ademais, que o empréstimo não poderia ser concretizado por meio de telefone não oficial, ante a falta de acesso ao sistema do banco. Sustenta que o descumprimento das decisões proferidas pelo magistrado sentenciante tampouco foram levadas em conta (IDs 61992635 e 61992645), o que caracterizaria cerceamento de defesa. Acrescenta que não houve manifestação quanto às divergências e inconsistências dos dados apresentados pelo embargado no contrato objeto do feito. Relata, por fim, que foram os fraudadores que abriram a conta, efetuaram o depósito e as transferências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que, de fato, o pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado, configurando omissão. 4. Nesse ponto, cabe destacar que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. Assim, o magistrado de primeiro grau, a fim de instruir o feito com as provas que entendeu necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do Código de Processo Civil), determinou que a instituição financeira trouxesse aos autos a conversa mantida entre as partes, a ligação telefônica que supostamente gerou o contrato, o extrato da conta e a documentação relativa à abertura da conta e a autorização de transferência do pagamento do benefício previdenciário, conforme as decisões de IDs 61992635 e 61992645. A determinação foi cumprida em parte, de acordo com os documentos juntados nos IDs 61992638 a 61992643. Deste modo, as provas relativas à regularidade da contratação do empréstimo foram devidamente requeridas ao banco embargado no momento oportuno, não se mostrando necessária a inversão do ônus da prova neste momento. 5. No que toca às demais impugnações, tem-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. 6. Com efeito, todos os pontos indicados no recurso foram devidamente tratados no Acórdão embargado. No caso, como constou no julgado, a própria embargante indicou no boletim de ocorrência (ID 61992610) que a ligação adveio do número (92) 99426-2313, o qual não é oficial da instituição financeira, e que “solicitaram que fizesse a transferência dos valores para futura quitação, mas após efetuar verificou se tratar de boletos destinados a empresa DOCK SOLUÇÕES EM no banco BPP Instituição de Pagamentos”, confirmando que as transferências foram feitas voluntariamente. O fato de o boletim de ocorrência ter sido impugnado pela instituição financeira, porquanto seria prova unilateral, não afasta a possibilidade da sua análise pelo magistrado, que deverá examinar toda a prova constante nos autos, valorando-a adequadamente (artigo 371 do CPC). 7. Em que pese o banco embargado não tenha apresentado todos os documentos requeridos nas decisões anteriormente referidas e a divergência de alguns dados, o entendimento exarado tanto em sentença quanto no acórdão foi no sentido de que as provas coligadas aos autos são suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira. De fato, da análise da narrativa fática, depreende-se que a embargante fragilizou seus dados pessoais, o que permitiu a abertura da conta bancária e a realização do empréstimo objeto dos autos (por meio de biometria facial e apresentação de documentos pessoais), com posterior transferência voluntária do valor a terceiros. 8. Destaca-se, por fim, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ). IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração acolhidos em parte para que o Acórdão no 1930708 passe a ter a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, em que pese nas decisões de IDs 61992635 e 61992645 a instituição financeira recorrida tenha sido intimada para juntar diversos documentos, a diligência não foi cumprida integralmente. Afirma que não entregou a sua senha aos golpistas, haja vista que não possuía conta no banco recorrido, a qual foi criada pela suposta fraudadora com dados que divergem das suas informações verdadeiras. Aduz, assim, a ocorrência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da instituição financeira. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61992664 e 61992665). Contrarrazões apresentadas no ID 61992682, nas quais foi suscitada preliminar de incompetência do juízo, porquanto seria necessária a denunciação da lide para inclusão do beneficiário do boleto e a causa teria alta complexidade, e de ilegitimidade passiva, haja vista que os valores teriam sido encaminhados a terceiros e os fatos narrados ocorreram sem influência do banco. 3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, serão analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade do banco recorrido quanto aos fatos relatados. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva. A denunciação da lide, por outro lado, além de vedada (art. 10 da Lei no 9.099/95), não é imprescindível, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. Por fim, a demanda não possui complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais. Preliminares não acolhidas. 4. Na origem, conforme boletim de ocorrência (ID 61992610), a recorrente relata que uma pessoa, que se apresentou como funcionária do banco recorrido, entrou em contato por Whatsapp, oferecendo-lhe uma oportunidade para quitação de dois cartões consignados. Para tanto, foi aberta uma conta na instituição financeira recorrida e um empréstimo pessoal teria sido feito sem a sua autorização (ID 61992609, págs. 1-7). Afirma que efetuou a transferência dos valores a terceiros (ID 61992609, pág. 8), acreditando estar quitando os cartões, porém, em verdade, foi vítima de golpe. Alega, ainda, que o recebimento do seu benefício previdenciário foi transferido para a conta criada (ID 61992640, págs. 10-11), ensejando o desconto das parcelas do mútuo diretamente do valor depositado. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor). 7. Cabe destacar que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. Assim, o magistrado de primeiro grau, a fim de instruir o feito com as provas que entendeu necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do Código de Processo Civil), determinou que a instituição financeira trouxesse aos autos a conversa mantida entre as partes, a ligação telefônica que supostamente gerou o contrato, o extrato da conta e a documentação relativa à abertura da conta e a autorização de transferência do pagamento do benefício previdenciário, conforme as decisões de IDs 61992635 e 61992645. A determinação foi cumprida em parte, de acordo com os documentos juntados nos IDs 61992638 a 61992643. Deste modo, as provas relativas à regularidade da contratação do empréstimo foram devidamente requeridas ao banco embargado no momento oportuno, não se mostrando necessária a inversão do ônus da prova neste momento. 8. Apesar das alegações apresentadas pela recorrente, os documentos de IDs 61992641 e 61992629 demonstram que a abertura da conta corrente e o empréstimo foram concluídos por meio de biometria facial e envio de documento de identificação. Além disso, conforme o boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 61992610), a ligação recebida não adveio de número oficial do banco recorrido e a própria consumidora, sob orientação dos fraudadores, efetuou a transferência a terceiros da quantia obtida por meio de empréstimo. Desse modo, a fraude somente se consumou com a transferência, pela recorrente, dos valores para crédito de terceiros. 9. Assim, em que pese a alegada divergência de dados, constata-se que a recorrente foi vítima de golpe, não sendo possível imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos aqui analisados, ante a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95”. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 1022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023. (Acórdão 1953386, 0701379-63.2024.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: Invalid date.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da gratuidade de justiça de ora defiro, ante a comprovação da hipossuficiência da recorrente (documentos de IDs 68209261 e 68209267). A recorrente sustenta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88), pela não inversão do ônus da prova. Discorre sobre “inconsistência” que entende estar presente no acórdão no que toca à análise de provas e adoção da “Teoria da Asserção” de forma equivocada. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, diante dos próprios argumentos da recorrente, verifica-se que divergir do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Diante do exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal